Tribunal: STF
Processo: ADI 4539
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade de lei estadual sobre serviços de telecomunicações. 3. Ato impugnado não apresenta identidade com o apreciado na ADI 5.745, em que a norma estadual determinou a prestação ao usuário do serviço de informações destinadas a aumentar sua segurança. Inexistência de omissão. 4. Embargos de declaração rejeitados.